Tribunal: TJSP
Processo: 1046357-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transporte aéreo nacional – Sentença de parcial procedência – Pretensão de majoração da verba indenizatória a título de danos morais arbitrada em R$2.500,00 para R$15.000,00 – Majoração para R$5.000,00 em razão do cancelamento do voo original; alteração para outro aeroporto; ausência de traslado; deslocamento por via terrestre por 400 km e 6 horas,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transporte aéreo nacional – Sentença de parcial procedência – Pretensão de majoração da verba indenizatória a título de danos morais arbitrada em R$2.500,00 para R$15.000,00 – Majoração para R$5.000,00 em razão do cancelamento do voo original; alteração para outro aeroporto; ausência de traslado; deslocamento por via terrestre por 400 km e 6 horas, somando-se ida e volta, sem qualquer auxilio - Valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046357-51.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDERSON CÓRNEO PRÊMOLI GAZOLA, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS
S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046357-51.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11783 - 2/8
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11783
APELAÇÃO No 1046357-51.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO)
APELANTE:
ANDERSON
CÓRNEO
PRÊMOLI
GAZOLA
APELADA: TAM- LINHAS AÉREAS S/A
JUIZ PROLATOR: RENATO DE ABREU PERINE
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Transporte aéreo nacional Sentença de parcial procedência
Pretensão de majoração da verba indenizatória a título de danos
morais arbitrada em R$2.500,00 para R$15.000,00

Majoração para R$5.000,00 em razão do cancelamento do voo
original; alteração para outro aeroporto; ausência de traslado;
deslocamento por via terrestre por 400 km e 6 horas, somando-
se ida e volta, sem qualquer auxilio - Valor condizente com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Recurso
provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a
requerida ao pagamento de R$2.500,00 a título de dano moral,
acrescido de correção monetária pela tabela do TJSP desde hoje
e de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação.
Apesar da sucumbência parcial, incide

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046357-51.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11783 - 3/8
sobre a situação o princípio da causalidade, de modo que
condenou a parte ré, exclusivamente, com as custas e honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.
Insurge-se
parcialmente
o
Autor,
alegando que o valor indenizatório é ínfimo perto do desgaste
sofrido. Alega, em síntese, que a Apelada deveria ter
demonstrado os problemas no voo contratado e a
impossibilidade de transportar os passageiros até o novo
aeroporto e que não foi devidamente assistido, deixando a
própria sorte no deslocamento de 400 Km rumo ao aeroporto
(ida e volta).
Pleiteia o provimento do recurso, para
que seja majorada a verba indenizatória.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
O Apelante-Autor ingressou com Ação
de Indenização por Danos Morais, alegando, em síntese, que
adquiriu as seguintes passagens aéreas junto a ré: Jaguaruna/SC
para São Paulo, voo 3819, data de 22/03/2019, embarque as
15:10hs e São Paulo/SP para Jaguaruna/SC, voo 3317, data de
28/03/2019, embarque as 13:10hs.
Afirmou o Apelante que programou
com muito cuidado esta viagem, pois no dia 23/03/2019 faria um
cruzeiro marítimo, partindo da cidade de Santos/SP, às 18:00hs.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046357-51.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11783 - 4/8
Então, programou-se para chegar um dia antes para descansar e
evitar riscos.
Contudo, na noite anterior a sua
viagem (21/03/2019), recebeu um e-mail da ré informando que
seu voo estava cancelado.
Ao entrar em contato com a ré, para o
seu imenso desespero, foi informado que os voos com destino a
São Paulo/SP para as datas escolhidas e confirmadas
inicialmente, estavam cancelados e que seria realocado para o
aeroporto de Florianópolis/SC, sendo que o seu voo de volta,
também seria transferido, de forma que teria que aceitar um
itinerário completamente diverso do contratado para seus voos
de ida e volta.
Tentou explicar para a atendente da Ré
que o aeroporto de Florianópolis/SC fica a quase 200km de
distância do aeroporto de Jaguaruna/SC, bem como não tinha
meio para ir até o local e pediu então que a Ré lhe fornecesse o
traslado. Contudo, a ré não ofereceu nenhum auxílio, a não ser a
remarcação das passagens.
Assim, as passagens foram remarcadas
para o dia 22/03/2019, partida do aeroporto de FLN
Florianópolis, as 17:35h, voo LA 3104, com chegada a São
Paulo, as 18:50h, no aeroporto de Congonhas e para o dia
28/03/2019, partida do aeroporto de São Paulo (Congonhas), às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046357-51.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11783 - 5/8
11:30h, com chegada prevista no aeroporto de Florianópolis as
12:50h.
Afirmou que ficou muito aflito com o
horário, tendo em vista que a viagem do aeroporto de
Jaguará/SC para o aeroporto de Florianópolis dura em média 3
(três) horas, ou seja, realizou uma viagem por via terrestre no
total de 6 (seis) horas e 400km percorridos de carro (somando-se
ida e volta), sem qualquer assistência da ré.
Assim, pleiteou a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido
de R$15.000,00 (quinze mil reais).
A
ré,
por
sua,
alegou
que
o
cancelamento do voo se deu em razão da indisponibilidade do
caminhão do corpo de bombeiros no aeroporto, portanto, de
restrição operacional do aeroporto.
Por meio da decisão de fl. 87, foi
determinado que a ré trouxesse documento oficial que
demonstrasse a impossibilidade de utilização do aeroporto de
Jaguaruna por falta de caminhão de bombeiro na data de
22.03.2019. Contudo, a ré se quedou inerte.
A r. sentença julgou parcialmente
procedente a ação, arbitrando indenização no valor de
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos
morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046357-51.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11783 - 6/8
Há que se observar que restaram
incontroversos o ato ilícito praticado pela ré, o nexo de
causalidade entre o ato e o dano e a ocorrência do dano moral.
O cerne do presente recurso está no
valor arbitrado a título de indenização.
Embora
a
lei
não
estabeleça
parâmetros para fixação dos danos morais, impõe-se ao
Magistrado observar os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo a arbitrar os danos morais de forma
moderada, que não seja irrisório a ponto de não desestimular o
ofensor, e que não seja excessivo a ponto de configurar
instrumento de enriquecimento sem causa.
Sobre a questão posta o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em voto condutor do eminente
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira deixou disposto que “Na
fixação da indenização por danos morais, recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao
grau de culpa, ao nível sócio econômico dos autores, e, ainda,
ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso,
atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso”
(RSTJ 112/216).
Levando-se em conta as circunstâncias
do caso concreto o cancelamento do voo original; alteração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046357-51.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11783 - 7/8
aeroporto; ausência de traslado e necessidade de longo
deslocamento pelo Autor por via terrestre com recursos próprios -
, o valor arbitrado na r. sentença de R$2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) se mostra irrisório, devendo ser majorado
para R$5.000,00 (cinco mil reais), para atender o seu caráter
ressarcitório e punitivo, diante da falha na prestação de serviço
relatada e suficiente para reparar o dano sofrido pelo Autor.
Consigno que, anteriormente, entendia
que a correção monetária, em caso de majoração ou redução do
valor dos danos morais nesta Instância, incidia a partir do
Acórdão.
Contudo, alterei a minha posição a
respeito, perfilando o entendimento desta Colenda 24 a Câmara
de Direito e agora entendo que o valor nestes casos deve ser
corrigido da sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por
cento) a contar da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual.
Posto isto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso, para majorar a verba indenizatória
a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de correção monetária desde a r. sentença e de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046357-51.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11783 - 8/8
Relatora